Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. NOTIFICAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nas hipóteses de extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código Civil, revela-se despicienda a intimação pessoal da parte autora prevista no § 1o do mencionado dispositivo legal, por não se tratar de abandono da causa, mas sim de determinação de regularização de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
2. Nas ações relativas à busca e apreensão de veículo automotor, a comprovação da mora do devedor configura pressuposto específico para o desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos da sistemática estabelecida pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
3. É inválida a notificação extrajudicial enviada após o falecimento do réu.
4. O instituto da sucessão processual, previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, somente pode ser adotado nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação.
5. Verificado que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como que a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, escorreita a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.